Tribunal: STF
Processo: RE 1359051
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA LEI MUNICIPAL Nº 10.562/2017. FIXAÇÃO DO TETO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO PEDIDO DE DELCARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 10.562/2017, EIS QUE AS INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA A REFERIDA DECLARAÇÃO SÃO PÚBLICAS. PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INCREMENTO DE MAIS DE 100% (CEM POR CENTO) DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA ENTRE OS ANOS DE 2009 E 2017. PIB DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA ENTRE OS 10 (DEZ) MAIORES DAS CAPITAIS BRASILEIRAS. RPV FIXADO PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA ENCONTRA-SE EM VALOR INFERIOR AO FIXADO PELO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE AOS VALORES ARRECADADOS PELA PREFEITURA DE FORTALEZA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. §4º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ENTE PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIBERDADE ABSOLUTA PARA FIXAÇÃO DE TETO DE RPV. INCONSTITUCIONALIDADE AO SE FIXAR VALOR ÍNFIMO, DE MODO A TORNAR INSIGNIFICANTE O INSTITUTO DO RPV, PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE. REGRA DE 30 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA VALOR DE RPV, CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBA ALIMENTAR. DIREITO FUNDAMENTAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SÚMULA DE JULGAMENTO. ART. 46 DA LEI 9.099/95 C/C 27, LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” (pág. 1 do doc. eletrônico 4).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram providos e a ementa tem este teor:



    “RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOB O VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. VALOR DA CONDENAÇÃODEVE SERVIR DE PARÂMETRO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.” (pág. 1 do doc. eletrônico 7).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos art. 100, § 3º e § 4°, da mesma Carta.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário (doc. eletrônico 15).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Discute-se, no caso, a validade da Lei 10.562/2017 do Município de Fortaleza, que instituiu o valor da Requisição de Pequeno Valor - RPV, fixando como teto o equivalente ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.



    A mencionada Lei estabelece:



    “Art. 1º – Ficam definidos no âmbito do Município de Fortaleza, suas autarquias e fundações, como obrigações de pequeno valor que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.



    […].”



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “[...]



    1. Pretensão de reforma da decisão que julgou procedente o pedido da parte exequente para declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 10.562/2017, que fixou o teto de Requisição de Pequeno Valor no valor correspondente ao maior benefício do regime Geral de Previdência Social.



    [...]



    4. Torna-se desnecessária a juntada de documentos, já que o embasamento da referida decisão se pauta pela publicidade das contas municipais. Sabe-se que o PIB do Município de Fortaleza encontra-se entre os 10 (dez) maiores das capitais brasileiras. Ademais, deve-se ressaltar que o orçamento do Município de Fortaleza teve o incremento em mais de 100% (cem por cento) entre os anos de 2009 e 2017.



    5. Interpretação teleológica da norma constitucional, para diferenciar municípios com PIB’s menores, havendo total desproporcionalidade entre o orçamento do Município de Fortaleza e o teto fixado para pagamento de RPV, o qual se encontra em valor ínfimo, tornando insignificante o próprio instituto do RPV. Sobre o argumento do consequente aumento de despesas, também não merece prosperar tal alegação, visto que o RPV é instrumento previsto para o uso das necessidades mais básicas de seus destinatários. Assim, configura-se como verdadeiro direito fundamental, visto que sua natureza jurídica é de verba alimentar, submetendo-se ao campo de abrangência do mínimo existencial, razão pela qual, diante de tamanha desproporcionalidade entre os gastos do Executivo com despesas não vinculadas ao mínimo existencial, deverá prevalecer a interpretação que efetiva o direito fundamental.



    6. A dependência econômica e financeira também não é fato suficiente para que a norma em exame não seja declarada inconstitucional neste caso concreto, pois os repasses feitos pela União e pelo Estado estão previstos constitucionalmente, e não houve falta de repasse aos cofres públicos municipais. Ante a drástica diminuição no valor relativo ao teto do RPV, deve o Poder Judiciário, aplicando o princípio da proporcionalidade, restabelecer a teleologia constitucional em relação aos valores de RPV.



    7. Feitas tais considerações, e diante do permissivo legal, adoto os fundamentos da sentença em todos os seus termos, adotando no caso em tela a técnica da súmula de julgamento, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95 no que pertinente ao recurso. Sem custas. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.



    8. Sentença mantida em todos os seus termos, confirmando a homologação realizada pelo juízo a quo, no sentido de declarar a inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei Municipal nº 10.562/2017, afastando a sua aplicabilidade, devendo incidir, na espécie, as disposições do art. 87 do ADCT da CF/88, reiterada pelo art. 13, §3º, da Lei Federal nº 12.153/2009, e, consequentemente, determino a expedição da Requisição de Pequeno Valor em favor da parte exequente, obedecendo-se o teto de 30 (trinta) salários mínimos.



    9. Homologo o quantum indicado às fls. 184/199, declarando como líquido, certo e exigível o valor total de R$ 7.825,14 (sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos) devido a exequente MARIA IVONELACERDA MEDEIROS, cujo valor servirá de base para a expedição da respectiva requisição de pequeno valor – RPV (…).”(pág. 1-3 do doc. eletrônico 4 – grifei).



    No julgamento da ADI 5.100/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que



    “[...] os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009).”



    O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata.



    2. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009).



    3. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios.



    4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004.



    5. A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/5/2018.



    […].” (ADI 5.100/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário).



    Outrossim, no julgamento da ADI 4.332/RO, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, este Tribunal julgou improcedente a ação proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra o art. 1º da Lei 1.788/2007 de Rondônia, em acórdão com esta ementa:



    “LEI 1.788/2007 DO ESTADO DE RONDÔNIA. ART. 1º. REDUÇÃO DO VALOR PREVISTO NO ART. 87 DO ADCT PARA O PAGAMENTO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR RECONHECIDO NO JULGAMENTO DA ADI 2.868/PI.



    1. Alteração no parâmetro constitucional que não implique mudança substancial do conteúdo da norma não prejudica o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade.



    2. O artigo 87 do ADCT foi instituído como norma transitória pela Emenda Constitucional 37/2002, com o escopo de fixar teto provisório aos estados e municípios no que diz respeito ao pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor.



    3. No julgamento da ADI 2868/PI, esta Corte pacificou que tal dispositivo não delimita um piso, irredutível, para o pagamento dos débitos dos Estados e dos Municípios por meio de requisição de pequeno valor. Cabe a cada ente federado fixar o valor máximo para essa especial modalidade de pagamento dos débitos da Fazenda Pública em consonância com a sua capacidade financeira, como se infere do § 5º do artigo 100 da Constituição (redação anterior à EC 62/2009).



    4. Inexistência de elementos concretos que demonstrem a discrepância entre o valor estipulado na lei questionada (dez salários mínimos) e a capacidade financeira do Estado de Rondônia.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.” (ADI 4.332/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    A Lei 10.562/2017 do Município de Fortaleza, que instituiu o valor da Requisição de Pequeno Valor - RPV, fixando como teto o equivalente ao maior benefício do Regime Geral de previdência Social – RGPS, está em consonância com o entendimento desta Corte. 



    Por outro lado, verifico que o acórdão recorrido contrariou o disposto no art. 100, §3º e §4º, da Constituição ao declarar a inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei 10.562/2017.



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a constitucionalidade da Lei 10.562/2017 do Município de Fortaleza.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator